Tribunal: TCU
Processo: 031.264/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1282/2020-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 2578/2019-TCU-Plenário (peça 34) trata de monitoramento do Acórdão 444/2002-TCU-Plenário (peça 2), integrado pelo Acórdão 1996/2004-TCU-Plenário (peça 4), especificamente no que se refere à determinação feita ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe e à Universidade Federal de Sergipe, por meio do item 8.9, para cálculo do valor recebido irregularmente por Menilson Menezes, no período compreendido entre 8/4/1998 e 14/12/2000, em razão da percepção cumulativa e integral do cargo efetivo de médico do Ministério da Saúde e do cargo de Diretor-Geral da Maternidade Hildete Falcão Batista, e restituição ao Erário; Considerando que a determinação consignada no Acórdão 2578/2019-TCU-Plenário decorreu da verificação de que os descontos na folha de pagamento de Menilson Menezes, como determinado pelo Acórdão 444/2002-TCU-Plenário e na forma ditada pelo art. 46 da Lei 8.112/1990, haviam sido suspensas sem a plena restituição dos valores recebidos indevidamente ao Erário; Considerando que o Acórdão 2578/2019-TCU-Plenário não resultou em rediscussão de mérito ou imposição de sanção ao responsável, situações que relevariam o previsto no art. 278, § 5o, do Regimento Interno do TCU, segundo o qual "não se conhecerá recurso contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão do Tribunal"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 278, §5o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 031.264/2011-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Menilson Menezes (XXX.121.455-XX) 1.2. Recorrente: Menilson Menezes (XXX.121.455-XX) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Antônio Eduardo Silva Ribeiro (OAB/SE 843) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.